Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada em face da sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e julgou extinta a execução, que consistia na execução de astreintes decorrente do não cumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões, sustenta que é necessária intimação pessoal para cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Pugna pela reforma da sentença.
II. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 106736820 e 106736821). Contrarrazões apresentadas (ID 108513295).
IV. A súmula do STJ n. 410 estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
V. Compulsando os autos verifica-se que a decisão de ID 96050928, o magistrado fixou o valor de R$200,00 até o teto de R$2.000,00 a título de astreintes, em razão do não cumprimento da obrigação de fazer.
VI. Na espécie, em que pese, o recebimento da intimação eletrônica e publicação no DJe, faz se necessária a intimação pessoal executado/apelante pessoalmente, por oficial de justiça, da decisão de cominação das astreintes, sendo, assim, inexigível o respetivo valor. Precedentes: (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019) (AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para acolher a exceção e reconhecer a inexistência das astreintes. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.